Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704381-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: LOURENÇO DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. BENS. INCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece como pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. As informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente Agravo de Instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, e a empresa executada no processo principal possuem os mesmos administradores. 3. Da documentação que instrui o processo principal não pairam dúvidas da formação do grupo econômico familiar, constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. 4. Prescindível análise aprofundada da confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, quando evidentes prejuízos a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 133, §4o, do Código de Processo Civil, 49, 50, ambos do Código Civil, e 267 da Lei 6.404/1976, sustentando, em ligeira síntese, que não restaram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque ausente a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Assevera, também, que para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica lateral é insuficiente o fato de que não foram localizados bens em nome da empresa Grupo Ok Construções e Incorporações S.A. Defende, ainda, a inexistência de grupo econômico entre si e a sociedade empresária executada. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior e colaciona julgados do STJ, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 133, § 4o do CPC, 49, 50, ambos do CC, e 267 da Lei 6.404/1976, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que: “as informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente Agravo de Instrumento, revelam que a empresa Grupo Ok Construções e Empreendimentos LTDA - EPP, ora agravante, e a empresa Grupo OK Construções e Incorporações LTDA - EPP, executada no processo principal, possuem os mesmos administradores. Convém acrescentar que outro documento que robustece a existência do Grupo Econômico Empresarial, o qual é dotado de fé pública, é o CONVÊNIO N.o 115/2018 de Cooperação Mútua para Pagamento de Débitos Oriundos de Execuções Fiscais firmado com Tribunal Regional do Trabalho da 10.a Região, em 18/09/2018, pela executada, pela agravante, e mais 4 (quatro) empresas, todas incluídas no polo passivo da execução, na qual se instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente agravo de instrumento (ID 41047137 do processo principal). (...) Feito esse cotejo da documentação que instrui o processo principal, não pairam dúvidas da formação do grupo econômico familiar constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. Portanto, sobejamente evidenciado o abuso da personalidade jurídica das empresas em questão, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil” (ID 25884121 - Págs. 4/5) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.” (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1812245, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/10/2021. Ademais, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029